Tribunal: TJDFT
Processo: 0025129-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESILIÇÃO. INICIATIVA DA ADQUIRENTE. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25% SOBRE OS VALORES PAGOS PELA ADQUIRENTE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A sentença extra petita ocorre quando o juiz se manifesta sobre matéria não suscitada pelo autor, concedendo pedido diverso do que fora pleiteado. Destaque-se que a aludida nulidade está relacionada aos pedidos com a sua fundamentação.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por iniciativa do comprador, tem admitido a adoção do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) das prestações pagas, observadas as peculiaridades do caso.
3. O fator que deve determinar qual o percentual a ser aplicado no caso concreto consiste na produção probatória aliada às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, cabe à Vendedora comprovar que a retenção do percentual de 10% sobre os valores pagos pela Adquirente não cobrirão os custos administrativos e tributários diante da necessidade de recolocação do imóvel no mercado.
4. A Apelante não colacionou elementos de prova capazes de infirmar o entendimento da sentença, que foi no sentido de que a retenção do percentual de 10% dos valores pagos é suficiente para compensar os efeitos do desfazimento do negócio, sob pena de enriquecimento ilícito da Apelante.
5. Os efeitos da resolução do contrato de promessa de compra e venda devem respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato que se qualificam como nortes da legislação civil, a teor do disposto no art. 413 do Código Civil.
6. É devida a redução da clausula penal de 25% (vinte e cinco por cento) para 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos termos da resolução empreendida pelo Juízo a quo, por não ser possível justificar retenção superior a 10% quando os prejuízos advindos do distrato.
7. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os quais deverão ser suportados apenas pela Apelante.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.